Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715220-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ECHAVARRIA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. PÓS-GRADUAÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de mensalidade escolar por prestação de serviços educacionais. 2. O termo inicial da prescrição de dívida parcelada, escrita em documento particular, coincide com o vencimento da última prestação contratada. 3. Proposta a demanda e realizada a citação dentro do período previsto para o exercício da pretensão, não há que se falar em prescrição. 4. A relação contratual é pautada pelo princípio da boa-fé, do qual decorre o dever de cooperação mútua entre os contratantes, de informar todas as condições de execução e conclusão do contrato, conforme determina o art. 422, do CC. 5. O simples fato do aluno deixar de comparecer à aulas não caracteriza situação justificadora para se subtrair ao pagamento das prestações acordadas, ainda mais quando não houve qualquer interrupção ou extinção do serviço disponibilizado, tampouco iniciativa de comunicar a pretensão de resolver o contrato unilateralmente. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 47 do CDC e 423 do CC, ao argumento de que nos contratos de adesão, com lacuna e/ou imprecisão, as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 47 do CDC e 423 do CC, bem como no que se refere ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o aluno não demonstrou, em nenhum momento, que tenha buscado comunicar a resolução do seu contrato, por força da cláusula de resolução implícita prevista em lei. O simples fato de ter deixado de comparecer às aulas não caracteriza situação justificadora para se subtrair ao pagamento das prestações acordadas” (id. 10217492 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016